Tribunal: TRF3
Processo: 5000776-15.2022.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
64/1327)

5000776-15.2022.4.03.6113

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000776-15.2022.4.03.6113

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: REGINALDO DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO GONCALVES DIAS - SP351500-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO DOS SANTOS ALVES - SP288451-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REGINALDO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DOS SANTOS ALVES - SP288451-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DIAS - SP351500-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO DE NATUREZA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 350 STF. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124 DO STJ. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto do pronunciamento do STF em acórdão paradigma (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Aplicação da tesa ficada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 350), com repercussão geral reconhecida, que entendeu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo pelo segurado, ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

- Superada a questão afeta ao interesse de agir e observado o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124, por terem sido levados a Juízo documentação outrora não submetida ao crivo do INSS, devida sua fixação na data da citação, conforme item 2.3, supra:“Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

- Juízo de retratação negativo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000776-15.2022.4.03.6113

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: REGINALDO DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO GONCALVES DIAS - SP351500-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO DOS SANTOS ALVES - SP288451-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DOS SANTOS ALVES - SP288451-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DIAS - SP351500-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REGINALDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de benefício previdenciário pela qual se objetiva a modificação da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição n.o 42/161.654.825-5, com DIB em 25/9/2012, mediante o reconhecimento, como especial, dos períodos laborados em condições insalubres de 20/1/1972 a 30/5/1979, 1.o/ 6/1979 a 31/7/1979, 1.o/8/1979 a 30/9/1979, 1.o/10/1979 a 6/8/1982, 1.o/9/1983 a 31/10/1995, 3/5/1999 a 30/12/1999, 2/5/2000 a 26/12/2000, 1.o/2/2001 a 30/11/2003 e de 22/8/2005 a 25/9/2012, e a sua conversão em tempo comum.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado para reconhecer, como especial, os períodos de trabalho correspondentes a 9/3/1987 a 31/3/1991, 1.o/5/1991 a 31/8/1991, 1.o/1/1992 a 31/5/1994, 1.o/10/1994 a 28/4/1995 e de 22/8/2005 a 25/9/2012, e para determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de n.o 161.654.825-5, desde a citação (29/4/2022).

A Oitava Turma deste Tribunal, ao apreciar os recursos de ambas as partes, por unanimidade, deu parcial “parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer, como especial, também, os períodos laborados de 1.o/9/1983 a 30/6/1984, 1.o/8/1984 a 30/4/1985 e de 1.o/5/1985 a 8/3/1987, a serem computados na revisão da renda mensal inicial do benefício n.o 42/161.654.825-5, e ao recurso do INS para determinar que o termo inicial do benefício seja definido em sede de execução de acordo com o que restar decidido no Tema 1.124 do STJ.”

Outrossim, deu “parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal, estabelecendo que, conquanto tenha sido postergada a definição do termo inicial de revisão do benefício, há que se respeitar a prescrição quinquenal das parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu o pedido de revisão administrativa (28/1/2016), mantendo, no mais, a decisão embargada.”

Recurso Especial interposto pela parte autora, pleiteando a reforma do acórdão para que afastada a aplicação do Tema n.o 1.124/STJ ao caso, argumentando “a substancial diferença do presente caso em relação às situações submetidas ao Tema 1124 STJ, de forma que, por ter o autor apresentado toda a documentação já na fase administrativa do requerimento de aposentadoria, seja fixado o termo inicial da revisão na DIB, em 25/09/2012”.

Sobrestado o feito até o julgamento dos REsp nos 1912784/SP e 1913152/SP, vinculados ao Tema n.o 1.124.

Decisão prolatada pela Vice-Presidência desta Corte determinou “a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação".

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, a ação foi proposta para fins de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/161.654.825-5, com DIB em 25/9/2012), mediante o reconhecimento, como especial, de períodos laborados em condições insalubres.

Por se tratar de pedido de ação revisional, superada a questão afeta ao interesse de agir, a despeito da ausência de requerimento administrativo, tendo em vista que, conforme restou consignado na decisão agravada, “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 350), com repercussão geral reconhecida, entendeu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo pelo segurado, ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.”

Ainda que assim não fosse, in casu, ficou evidenciado que o processo administrativo é apto, porque instruído com “documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento”, conforme conceituou e parametrizou o Superior Tribunal de Justiça; devendo a preliminar levantada ser rejeitada.

Quanto ao termo inicial da revisão pretendida, conforme constou da decisão anteriormente proferida, houve reconhecimento de tempo de serviço de natureza especial, de modo a permitir a revisão do benefício, somente com a realização de perícia técnica judicial (Id. 286236736), pelo que devida sua fixação na data da citação, conforme item 2.3, supra:“Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, proponho seja mantido o julgamento proferido por esta Turma julgadora.

Encaminhem-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO DE NATUREZA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 350 STF. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124 DO STJ. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto do pronunciamento do STF em acórdão paradigma (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Aplicação da tesa ficada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 350), com repercussão geral reconhecida, que entendeu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo pelo segurado, ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

- Superada a questão afeta ao interesse de agir e observado o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124, por terem sido levados a Juízo documentação outrora não submetida ao crivo do INSS, devida sua fixação na data da citação, conforme item 2.3, supra:“Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

- Juízo de retratação negativo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação negativo, acolheu a proposta da Relatora e manteve o julgamento proferido por esta Turma julgadora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão